Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-72.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801518-72.2024.8.14.0070

APELANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal e ameaça. autoria e materialidade comprovadas. dolo específico presente. inaplicabilidade do princípio da consunção. dosimetria da pena mantida. recurso desprovido
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), à pena de 02 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão de agressões e ameaças proferidas contra sua ex-companheira e a filha desta. A sentença foi prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça;

(ii) se há dolo específico para a configuração do crime de ameaça;

(iii) se é possível aplicar o princípio da consunção entre os delitos;

(iv) se a pena-base foi fixada de forma proporcional, permitindo eventual redimensionamento.

iii. razões de decidir

3. Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e o laudo pericial, comprovam a autoria e materialidade dos delitos.

4. O dolo específico da ameaça restou evidenciado pela postura reiterada e intimidadora do réu, que se utilizava de violência verbal e psicológica para coagir a vítima.

5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois as condutas típicas foram autônomas e com desígnios distintos, não se tratando de ameaça como meio necessário para a lesão corporal.

6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração idônea da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, sendo mantidas as penas fixadas na sentença.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
Está caracterizado o crime de ameaça quando a conduta do agente, mesmo praticada em estado de ira, objetiva intimidar a vítima por meio de palavras ou gestos capazes de causar-lhe fundado temor. 2.Inviável a aplicação do princípio da consunção quando os delitos de ameaça e lesão corporal, praticados no contexto de violência doméstica, apresentam autonomia e finalidade distintas.3.A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.4.A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando demonstrada, com fundamentação idônea, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 62, II, “f”, 129, §13º e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/03/2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGA PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Josivaldo Lima Dias
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º, e artigo 147, ambos do Código Penal, combinados com as disposições do artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão , em regime inicial semiaberto
.

Narra a denúncia que (ID 22252303)

“(...)
O casal se relacionou por seis meses e est· separado há três meses. Josivaldo é foragido do sistema penal desde setembro/2023. O relacionamento sempre foi abusivo, com agressões físicas e verbais: "Várias vezes ele pegou faca no colocou no meu pescoço, ele jogava as coisas em mim, ele rasgava as minhas roupas” (textuais).

A relatora não denunciava as agressões sofridas, pois Josivaldo ameaçava matar suas filhas caso houvesse a separação. Ele dizia: "Eu vou te atingir no ponto mais fraco, que são as tuas filhas".

No dia 04/04/2024, Josivaldo foi até a casa onde a relatora trabalha como baba, a abordou enquanto estava com uma criança no colo. Exigiu que a relatora lhe entregasse o celular e como se recusou entregar o celular, Josivaldo entrou na referida casa, pegou uma faca e ameaçou de morte a relatora: "Ele disse que ia me matar, se eu não entregasse o telefone, que era pra eu ir pra casa dele, senão ele ia me matar"

Josivaldo desferiu um soco no braço esquerdo da relatora, pegou seu telefone e evadiu-se do local. A relatora foi informada acerca das medidas protetivas, as quais REQUEREU. Foi orientada acerca do prazo decadencial de 06 meses aplicável aos crimes de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada e declarou que DESEJA a instauração do procedimento criminal.

Camilly, filha da Sra. Regiane Rodrigues Assunção, prestando declaração na presença de sua mãe e alegou ter sido agredida por Josivaldo Lima Dias, ex-companheiro da mãe da declarante.

Em 04/04/2024, por volta de 13h, ficou sabendo que Josivaldo queria agredir a depoente com uma faca. Neste momento a depoente decidiu ligar para o namorado para pedir ajuda, mas que minutos depois encontrou Josivaldo no ramal da Angélica, o qual teria agredido o braço da declarante com bastante força, chegando a lesionar o braço da vítima. Neste momento, decidiu comparecer a esta delegacia de polícia para comunicar a fato, onde foi encaminhada para realização de exame de corpo de delito.

A autoria é certa e a materialidade estão provadas, pelos depoimentos da vítimas e testemunhas, bem como pelos demais documentos constantes do nos autos do Procedimento Policial. Dessa feita, criam-se, portanto, fortes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo um importante instrumento probatório das condutas praticadas, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.”

Em
razões recursais (
ID 22252394), a defesa sustenta que
não há prova suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal
, devendo o recorrente ser absolvido nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que os elementos de prova seriam insuficientes;
O crime de ameaça não se configura
, pois teria sido praticado no "calor da emoção", sem ânimo calmo e refletido, descaracterizando o dolo exigido pelo tipo penal.

Por outro lado, pugna pela
aplicação do princípio da consunção
, pois os delitos foram praticados no mesmo contexto, sendo o crime de ameaça absorvido pelo crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena de ambos os delitos
, sustentando que a pena-base foi fixada de maneira desproporcional.

Em
contrarrazões
(ID 22252395), o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
manifesta-se pelo
“o CONHECIMENTO do recurso, interposto pelo réu JOSIVALDO LIMA DIAS, e que no mérito recursal seja IMPROVIDO o apelo”.
(Textual) (ID 23631449)

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da materialidade e da autoria dos delitos de
ameaça (art. 147 do CP)
e
lesão corporal (art. 129, §13º, do CP)
, bem como à verificação da existência de dolo na conduta do réu.

O apelante sustenta, em síntese,
a inexistência do crime de ameaça
, por
ausência de dolo específico
e suposta prolação das palavras em
momento de ira
;
a aplicação do princípio da consunção
entre os crimes de lesão corporal e ameaça, além
da insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal
.

Todavia, os argumentos defensivos não merecem prosperar.

I - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES

A materialidade e a autoria dos delitos foram cabalmente demonstradas nos autos por meio
dos depoimentos das vítimas
, que narraram de forma coesa e harmônica os eventos criminosos,
do exame de corpo de delito
, que comprovou a existência de lesões compatíveis com a agressão relatada e, ainda,
dos relatos das testemunhas
, que corroboraram a dinâmica dos fatos.

A vítima
Regiane Rodrigues Assunção
declarou que, no dia
04/04/2024
, o réu
invadiu seu local de trabalho, exigiu seu celular e, diante da recusa, pegou uma faca e a ameaçou de morte
:

"Ele disse que ia me matar se eu não entregasse o telefone, que era para eu ir para casa dele, senão ele ia me matar."

Diante da resistência da vítima, o réu
desferiu um soco no seu braço esquerdo e subtraiu seu telefone
.

A materialidade do delito de lesão corporal está comprovada pelo
laudo médico
(ID

112630745), que atestou ofensa à integridade física da vítima.

No tocante à vítima
Camilly Assunção Marinho
, filha de Regiane, esta confirmou que
também foi ameaçada pelo réu
, que afirmou que
mataria a mãe e a filha caso procurassem a polícia
.

II - DO CRIME DE AMEAÇA: EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

O apelante alega que as ameaças foram proferidas "no calor da emoção", sem a intenção de intimidar a vítima, e que, por isso, a conduta seria atípica.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos do
art. 147 do Código Penal
, a ameaça configura-se quando
alguém intimida outra pessoa por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, com o objetivo de causar-lhe mal injusto e grave
.

No caso concreto, restou demonstrado que
as ameaças foram proferidas de forma séria e reiterada, causando medo real à vítima
, especialmente considerando o histórico de violência doméstica relatado.

A vítima
Regiane afirmou que já havia sido ameaçada diversas vezes antes do episódio em questão
, mas que só procurou a polícia após o réu concretizar a agressão física e a ameaça de morte.

Portanto, está configurado o
dolo específico de intimidação
, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

III - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa requer a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, sob o argumento de que ambos ocorreram no mesmo contexto.

Ocorre que, segundo entendimento consolidado, a consunção somente é aplicável quando um crime for
mero meio necessário
para a prática do outro, ou quando houver uma relação de progressão criminosa, o que não se verifica no caso.

Na presente hipótese,
os crimes foram cometidos de forma autônoma, com desígnios distintos
:
Primeiro, o réu ameaçou a vítima de morte
, utilizando-se de uma faca, na tentativa de coagi-la a entregar seu telefone.
Após a resistência da vítima, o réu desferiu um soco contra seu braço
, consumando o delito de lesão corporal.

Conforme bem destacado na sentença (ID 22252387):

"O denunciado primeiramente ameaçou a vítima para subtrair seu aparelho celular, entretanto, como a vítima não atendeu à ordem, desferiu um soco em seu braço e, em seguida, levou seu celular. Não se trata de ameaça como meio necessário para a prática da lesão corporal."
.

Dessa forma,
não há que se falar em absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal
, pois ambos possuem autonomia e relevância penal próprias.

IV - DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

O apelante requer a absolvição sob o fundamento de que
não há prova suficiente da autoria do crime de lesão corporal
.

No entanto, tal alegação é infundada.

O
depoimento da vítima Regiane Assunção
, aliado ao
exame de corpo de delito
, comprova a materialidade e autoria do delito.

Regiane Assunção
afirmou em juízo que:

“
Que já estava separada há algum tempo do acusado. Que foi trabalhar de babá. Que no dia 04 de abril de 2024. Que o réu estava transtornado e querendo saber onde a depoente trabalhava. Que o denunciado foi até o local de trabalho da depoente. Que o denunciado chegou normalmente, mas teve um surto logo em seguida. Que ele pediu seu aparelho celular e a depoente se negou a entregar, ocasião em que o acusado, entrou na casa em que a depoente estava, pegou uma faca e lhe ameaçou várias vezes, em seguida, pegou o celular da depoente, desferiu um soco em seu braço e saiu. Que já era costumeiro o acusado ameaçar a depoente de morte, principalmente se ela o deixasse. Que não foi a primeira vez que o acusado a ameaçou, porém requereu medidas protetivas apenas após os fatos descritos na denúncia. Que o réu enviou mensagens ameaçadoras para a filha da depoente, através do celular subtraído. Que o acusado estava muito drogado, sem dormir e não falava coisa com coisa.”

A testemunha
Camilly Assunção Marinho
, por sua vez, disse, em juízo, que:

“
Que o acusado ligou perguntando sobre a localização da genitora da depoente (vítima nestes autos), porém não sabia informar. Que o acusado passou a ligar para a depoente e lhe questionou sobre o paradeiro de sua genitora. Que novamente respondeu que não sabia. Que o acusado foi até o porto onde a depoente estava e tentou pegar o seu aparelho celular. Que após tais fatos foi até a Delegacia com sua genitora, momento em que o acusado novamente ligou ameaçando a depoente e sua genitora de morte, dizendo que se elas botassem a polícia atrás dele, ele mataria as duas.”

Além disso, a jurisprudência reconhece que,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância
quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

O STJ já decidiu que:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A defesa alega ausência de provas produzidas sob contraditório para sustentar a condenação e questiona a fundamentação para afastar a suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser mantida diante da alegação de ausência de provas produzidas sob contraditório e se a prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida.

III. Razões de decidir3. As instâncias de origem basearam a condenação em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, corroborando a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente.

4. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica.

5. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida, considerando a idade do agravante e o prazo prescricional reduzido pela metade, conforme o art. 115 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica. 2. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida diante do prazo prescricional reduzido pela metade devido à idade do condenado na data da sentença".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 109, V, 110, §1º, 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021; STJ, AgRg no HC 865.977/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)”

Assim, não há qualquer dúvida quanto à ocorrência do crime de lesão corporal.

Nesses termos, entendo que a condenação do réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica deve ser mantida.

V. DA DOSIMETRIA DA PENA. DA REFORMA DA PENA-BASE - CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Subsidiaria, pugna a defesa pela reforma na dosimetria da pena quanto ao delito de lesão corporal, a fim de que a reprimenda seja fixada no mínimo legal, diante da valoração inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Observa-se da sentença que a pena-base foi fixada, além do mínimo legal cominado ao delito em questão porque presentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao recorrente. Vejamos:

“O réu apresenta culpabilidade aumentada, eis que lesionou a ofendida no seu local de trabalho e quando estava cuidando de um bebê, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta; possui maus antecedentes ante a condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0000100-21.2013.8.14.0070; a conduta social e personalidade não foi aferida nos autos; os motivos são desfavoráveis, pois praticou o crime por suspeitar de uma traição de sua ex-companheira; as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias meses de reclusão.”

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e os motivos do delito.

Entendo que vetor
Culpabilidade
deve
manter-se negativado.
A censurabilidade da conduta do réu
é acentuadamente elevada
. Não se trata de um ato de violência física praticado em situação de impulso ou de eventual conflito isolado, ao contrário,
o agente, deliberadamente, deslocou-se até o local de trabalho da vítima
, local onde ela exercia atividade como babá, e
a abordou enquanto ela cuidava de uma criança de colo
, conforme restou comprovado nos autos.

A conduta do réu, ao ameaçar e agredir fisicamente a vítima nesse contexto,
não só revela frieza e premeditação
, como também
expõe terceiros ao risco
, nomeadamente a criança sob os cuidados da vítima. Trata-se de circunstância de extrema gravidade que
extrapola os elementos típicos do art. 129, §13º do CP
, configurando
potencial de lesividade social ainda mais amplo e reprovável
, pois, além de vulnerabilizar a mulher em seu ambiente profissional, coloca em risco o ambiente protetivo de uma criança de tenra idade.

Assim, a execução do delito nesse cenário reflete
pleno domínio das ações ilícitas praticadas e desprezo pelo valor social do trabalho da vítima
, que exercia função de cuidado infantil. Por essas razões,
a culpabilidade mostra-se exacerbada, indicando grau de reprovação acima do ordinário
para o tipo penal em análise.

No tocante aos
antecedentes,
o réu ostenta
antecedentes desfavoráveis
, constando nos autos elementos que indicam
envolvimento anterior com práticas violentas no seio doméstico
, reforçando sua tendência à reiteração delitiva e desprezo pelas normas jurídicas de convívio social.

Os
motivos do crime
também merecem reprovação. A agressão decorreu de sentimento de posse, ciúmes e controle do comportamento da vítima, características recorrentes em relacionamentos abusivos. Tais razões
são especialmente torpes
, pois revelam tentativa de dominação pela força e intimidação, incompatíveis com a convivência civilizada e protetiva que se espera em relações interpessoais, ainda mais após o fim do vínculo conjugal.

Portanto, diante desses três vetores negativados, entendo que a pena-base foi
adequadamente fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
superando com moderação o mínimo legal previsto, que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

De igual modo, tenho que exasperação da pena em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da agravante da reincidência resta imune de reformas, devendo a pena final fixada em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão permanecer inabalada.

VI.

DA REFORMA DA PENA-BASE - CRIME DE AMEAÇA

A defesa também requer, o redimensionamento da pena aplicada ao delito de
ameaça
, alegando desproporcionalidade e pleiteando sua fixação no mínimo legal.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que a pena aplicada mostra-se devidamente fundamentada, moderada e condizente com as circunstâncias concretas do caso.

A pena-base foi fixada
acima do mínimo legal
, no patamar de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dais de detenção
, com
fundamentação suficiente e idônea
. Veja-se:

“Para o crime de Ameaça contra a vítima REGIANE RODRIGUES ASSUNÇÃO.

O réu apresenta culpabilidade aumentada, eis que ameaçou a ofendida no seu local de trabalho e quando estava cuidando de um bebê, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta; possui maus antecedentes ante a condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0000100-21.2013.8.14.0070; a conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos; os motivos são desfavoráveis, pois praticou o crime por suspeitar de uma suposta traição de sua ex-companheira; as circunstâncias são desfavoráveis, pois praticou o crime mediante o emprego de uma faca; as consequências são inerentes ao tipo penal; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.”

Como visto, a sentença reconheceu que a conduta do réu ultrapassou os limites do tipo penal
não apenas pela intensidade e gravidade das ameaças proferidas
, mas sobretudo pelas
circunstâncias em que foram realizadas,
uma vez que o réu
invadiu o local de trabalho da vítima
, ocasião em que, munido de
uma faca
,
proferiu reiteradas ameaças de morte
, exigindo que a vítima o acompanhasse até sua residência,
sob pena de ser assassinada
, o que demonstra
grau elevado de intimidação e violência moral
.

Além disso, conforme restou apurado, o réu
valia-se de ameaças constantes
, inclusive
contra a filha da vítima
, como mecanismo de controle e coerção emocional, o que demonstra
violência psicológica sistemática
, típica dos cenários de opressão doméstica e familiar.

Portanto, a pena-base fixada em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
reflete, de forma
ponderada
, o grau de reprovabilidade da conduta,
superior à média do tipo penal em questão
,
mas ainda dentro de um critério de proporcionalidade
.

Na
segunda
e
terceira fases
não há reparos a fazer, uma vez que a fixação da
pena definitiva em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, pelo reconhecimento das
agravantes da reincidência
(art. 61, I, do CP), e a prevista no art. 62, II, “f”, do mesmo Diploma legal, se mostrou justa e proporcional.

Nesses termos, ausentes vícios na prestação jurisdicional e estando a sentença recorrida devidamente fundamentada, com correta valoração das provas e adequada aplicação das penas conforme as peculiaridades do caso concreto, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025